Tribunal: STF
Processo: RHC 52900
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
Habeas corpus. “Pedido em que se alega haver o juiz aplicado ao paciente pena excessiva, e em sentença que se apresentaria  destituída de fundamentação. Alegação ainda de inexistir nos autos da ação penal prova que possa justificar a sua condenação. Sentença contra a qual foi interposta apelação pendente de julgamento”. Sentença fundamentada. Alegações que, dependentes de aprofundado exame, devem ser apreciadas na apelação. - Recurso não provido.